Tribunal: TJPA
Processo: 0000352-44.2011.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000352-44.2011.8.14.0086
APELANTE: MUNICIPIO DE JURUTI

APELADO: RODRIGO DA CRUZ SIMOES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA, UMA VEZ QUE O ENTE É DISPENSADO DO PREPARO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE CULTA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO RÉU POR SE TRATAR DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM VEICULO A SERVIÇO A PREFEITURA DE JURUTI E DIRIGIDO POR SEU SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA. DEBILIDADE PERMANENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO.

1.1. Em conformidade com o artigo 1.007, § 1º do CPC, “são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal”. Assim, tendo em vista que o apelante se trata de ente municipal, este é isento do preparo, razão pela qual há de ser rejeitada a preliminar arguida.

2. MÉRITO.

2.1. Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2.2. O fundamento relativo à ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por parte do recorrido a fim de reconhecimento da excludente de responsabilidade por culta exclusiva da vítima carece de elementos probatórios. Nesse aspecto, cumpre salientar que a lei processual disciplina ser ônus do réu a prova de fato, por ele articulado, que seja extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme disciplinava o artigo 333, II, do CPC/73, atual artigo 373, II, do CPC.

2.3. Assim, restando presentes a conduta, nexo de causalidade e o dano, não há como afastar a responsabilidade objetiva do ente apelante à indenização pelo dano suportado pelo apelado. Logo, o abalo moral é manifesto, já que presumido diante do sofrimento a que foi submetido o apelado com o acidente automobilístico.

2.4. Por sua vez, o dano material, aquele entendido como a perda patrimonial decorrente de ato ilícito, também restou demonstrado nos autos. Isso porque, o apelado comprovou gasto material no importe de R$ 2.137,00 (dois mil e cento e trinta e sete reais) com translado para o Município de Santarém, consulta médica, exame de Raio-X, hospedagem em hotel e internação em hospital Sagrada Família, conforme as comprovações constantes nos autos.

3. Recurso conhecido e improvido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento
, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de junho de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém, PA, 8 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE JURUTI que visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PERDA DE UMA CHANCE, proc. nº
0000352-44.2011.8.14.0086, ajuizado por RODRIGO DA CRUZ SIMÕES, julgou parcialmente procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 2299846, págs. 01/14 historia que o autor ora apelado, no dia 21/06/2010, por volta das 08:00 horas, conduzia sua motocicleta, sendo atingido por um veículo da marca Hilux. Na colisão, a motocicleta foi arrastada por aproximadamente doze metros, sendo que ele ficou com seus membros inferiores presos na parte de baixo do veículo.

Alude o autor que na ocasião em que conversou com o condutor do veículo, este lhe informou que seu nome era Elber Gonçalves de Azevedo e que era Secretário Municipal de Infraestrutura do Município demandado. No mesmo instante, afirmou que o veículo era da Prefeitura e que estava a serviço dela.

Prossegue afirmando, a exordial, que o autor foi encaminhado para o Município de Santarém e que o Laudo Médico expedido pelo Instituto Médico-Legal atestou que houve fratura dos ossos na perna direita, escoriações irregulares no cotovelo direito, edema traumático moderado com dispositivo de fixação externa, escoriações tipo arrasto na perna e dorso no pé direito. No referido documento, restou assentado a debilidade permanente de sua perna direita.

Relata a exordial que a perna direita do autor está maior que a perna esquerda e que em razão de não possuir recursos, não pode realizar cirurgia e continuar com o tratamento ortopédico. Diz que ele sente muitas dores e que faz uso de analgésicos.

Nas razões meritórias, sustentou a responsabilidade objetiva do ente demandado; danos materiais no importe de R$ 2.137,00 (dois mil e cento e trinta e sete reais) pelas despesas médicas e de translado; dano moral e estético; perda de uma chance, dado que não pode participar da segunda fase de um concurso público que exigia esforço físico.

Postulou a procedência do pedido com a condenação do ente ao pagamento de danos materiais, danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais); danos estéticos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e perda de uma chance por não poder realizar segunda fase de concurso público que exigia vigor físico.

Devidamente citado, o Município de Juruti apresentou contestação no id. 2299849, págs. 01/20, arguindo em suas razões que o seu Secretário de Infraestrutura, por volta das 07:30hs recebeu comunicado que uma bomba d’água de poço em um bairro havia sido queimada, tendo ele se deslocado para a localidade. Na ocasião colidiu com a motocicleta pilotada pelo autor, sendo que no mesmo momento, acionou ambulância e o Departamento de Trânsito, sendo realizado Boletim de Ocorrência na delegacia da cidade.

Afirma que o autor pilotava motocicleta sem ter habilitação, sem capacete, e que em nenhum momento ele ficou debaixo do veículo, mas tão somente a motocicleta e que o agente público prestou assistência ao acidentado.

Em sede preliminar alude o Município a ausência de capacidade jurídica da Prefeitura, uma vez que é desprovida de personalidade jurídica, tendo postulado a extinção do feito sem apreciação do mérito.

No mérito, argumentou que a responsabilidade objetiva da Administração Pública reclama a ocorrência de um fato, dano e nexo de causalidade. Aduz a ausência do dever de indenizar em razão da culpa exclusiva da vítima, uma vez que a falta de habilitação por si só, já demonstra o fato de que ele não tinha condições de pilotar motocicleta em via pública, sendo que ele incorreu em negligência, imprudência e imperícia. Conclui afirmando que a culpa pelo acidente decorreu de culpa exclusiva do autor.

Argumenta, ainda, em caso de não acolhimento da tese da culpa exclusiva da vítima, a culpa concorrente. Aduz que a causa principal do acidente se deu em razão da imprudência do requerido e que ele foi indenizado pelo seguro DPVAT, de modo que deve haver o devido abatimento dos valores em conformidade com a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e precedentes que cita.

Discorreu serem incabíveis as indenizações postuladas, pugnando, ao final, a improcedência dos pedidos.

Proferida a sentença no id. 2299859, págs. 01/22, o Juiz de origem julgou parcialmente procedentes, tendo condenado o Município de Juriti ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); danos materiais no importe de R$ 2.137,00 (dois mil e cento e trinta e sete reais) e , por fim, danos materiais emergentes oriundos das despesas médicas posteriores ao ajuizamento da ação a ser apurado em liquidação de sentença. Julgou improcedentes os pedidos relativos aos danos estéticos e perda de uma chance.

Inconformado com a sentença, o Município de Juriti interpôs apelação no id. 2299860, págs. 01/07, arguindo, em suma, que o apelado foi o responsável pelo acidente, uma vez que foi ele quem colidiu com o veiculo dirigido pelo Secretário Municipal de Infraestrutura. Aduz, ainda, que aquele pilotava motocicleta sem habilitação e capacete, infringindo, assim, as regras de trânsito.

Prossegue afirmando que o apelado não ficou com seus membros inferiores debaixo do veículo Hilux e que a não habilitação constitui infração prevista no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Conclui afirmando que ele foi o único responsável pelo acidente.

Discorre, ainda, fundamentos a respeito do excessivo valor da condenação, uma vez que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais assentados na sentença, acrescido dos consectários legais, mostra-se demasiadamente elevada. Cita precedente em caso análogo em que houve condenação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Postula o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento com vistas a reforma da decisão atacada com a total improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a minoração do montante arbitrado conforme as razões que expõe.

Foram opostas contrarrazões no id. 2299861, págs. 01/07, tendo o apelado arguido a preliminar de deserção do recurso em razão da falta de preparo. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

Distribuídos os autos à minha Relatoria, em despacho no id. 2430884, pág. 01, recebi o recurso no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2561536, págs. 01/03, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo à sua apreciação.

Tendo em vista se tratar de sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o feito também será apreciado sob a ótica do reexame necessário.

Havendo preliminar suscitada, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO.

Sobre essa prefacial, sustenta o apelado a deserção do recurso intentado pelo Município de Juriti, uma vez que não foi ele instruído com o devido preparo.

Todavia, em conformidade com o artigo 1.007, § 1º do CPC, “são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal”. Assim, tendo em vista que o apelante se trata de ente municipal, este é isento do preparo, razão pela qual há de ser rejeitada a preliminar arguida.

MÉRITO

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelado, a condenação ente apelante a indenização a título de danos morais, materiais, emergentes e perda de uma chance em razão de acidente automobilístico envolvendo veículo utilizado pela Prefeitura e dirigido pelo Secretário de Infraestrutura que resultou em violação a integridade física daquele.

Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “
verbis
”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Verifica-se, da análise dos autos, que o recorrente, Município de Juruti, é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Analisando as razões do recurso, bem como na contestação apresentada na origem, observa-se que a tese defensiva formulada pelo ente repousa basicamente na existência de culpa exclusiva da vítima, ora apelado, uma vez que ele pilotava motocicleta ser ter habilitação para tanto, bem como que na data do ocorrido, encontrava-se sem capacete e de chinelos, infringindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No entanto, o fundamento relativo à ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por parte do recorrido a fim de reconhecimento da excludente de responsabilidade por culta exclusiva da vítima carece de elementos probatórios. Nesse aspecto, cumpre salientar que a lei processual disciplina ser ônus do réu a prova de fato, por ele articulado, que seja extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme disciplinava o artigo 333, II, do CPC/73, atual artigo 373, II, do CPC, “
verbis
”:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre a regra, leciona a doutrina que:

“Quer isso significar que, se o réu não alegar fato algum e apenas negar os fatos que tenham sido articulados pelo autor, o ônus de prova caberá, via de regra, ao autor. Se, porém, o réu alegar algum fato que seja capaz de alterar ou eliminar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelo autor, será seu, o ônus de prová-los.”

(Direito processual civil / Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira. – 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, págs. 830/831, Livro Digital).

No caso em questão, ausente a prova de que o apelado não detinha habilitação para condução da motocicleta, resta inviável a análise da excludente de responsabilidade do apelante quanto à tese de culpa exclusiva da vítima.

De mais a mais, no que tange a matéria de fundo, tem-se que no caso, restou demonstrado os requisitos para a configuração da responsabilidade civil objetiva do ente apelante. Isso porque, ressoa incontroverso que, no dia 21/06/2010, o recorrido foi vítima de acidente automobilístico, uma vez que colidiu sua motocicleta com o veículo Hilux JVM6806, que estava alugado para o ente apelante e conduzido pelo seu Secretário de Infraestrutura.

Por outro lado, conforme Boletim de Ocorrência constante no id. 2299846, pág. 38, o próprio agente público afirmou que não avistou o apelado quando conduzia o veículo Hilux JVM6806, tendo colidido com a motocicleta, gerando, com isso, dano corporal ao apelado.

Deveras, conforme o Laudo Pericial nº 2736/2010, expedido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves/CPC constante no id. 2299846, pág. 24, constata-se que o recorrido sofreu diversas lesões em razão do acidente, tendo adquirido debilidade permanente da função de deambulação, sendo submetido a diversos tratamentos ortopédicos.

Assim, restando presentes a conduta, nexo de causalidade e o dano, não há como afastar a responsabilidade objetiva do ente apelante à indenização pelo dano suportado pelo apelado. Logo, o abalo moral é manifesto, já que presumido diante do sofrimento a que foi submetido o apelado com o acidente automobilístico.

O reconhecimento do dano moral como categoria indenizável se pauta na consagração do direito subjetivo constitucional à dignidade, passando a ser entendido como aquele decorrente de mera violação de direitos fundamentais e da tutela de bens personalíssimos.

Nesse cenário, em casos específicos, conclui-se pela possibilidade de compensação de danos morais independentemente da demonstração de dor, traduzindo-se, pois, em consequência “
in repsa”
, intrínseca à própria conduta que justamente atinja a dignidade humana. Assim, em acidente automobilístico com vítima, há configuração do dano moral, uma vez que o resultado ultrapassa o mero aborrecimento na esfera subjetiva do indivíduo.

No que tange ao quantum indenizatório do dano moral,
pretende o apelante a redução do valor arbitrado a título de compensação. Com efeito, para fins de indenização desse dano, deve o julgador agir com equidade, analisando a extensão do dano; condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condições psicológica das partes e grau de culpa do agente, de terceiro ou vítima. É o que se extrai dos artigos 944 c/c 945, ambos do Código Civil, “
verbis
”:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Na hipótese dos autos, o valor arbitrado pelo Juiz de origem no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra desproporcional ao dano moral sofrido pelo apelado em decorrência do acidente sofrido que lhe causou lesão de caráter permanente e necessidade de tratamento médico para a sua correção por período indeterminado.

Por sua vez, o dano material, aquele entendido como a perda patrimonial decorrente de ato ilícito, também restou demonstrado nos autos. Isso porque, o apelado comprovou gasto material no importe de R$ 2.137,00 (dois mil e cento e trinta e sete reais) com translado para o Município de Santarém, consulta médica, exame de Raio-X, hospedagem em hotel e internação em hospital Sagrada Família, conforme as comprovações constantes no id. 2299846, págs. 46/50.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto

Belém, PA, 8 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/06/2020